Tribunal: TJMT
Processo: 0045446-95.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045446-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELIANE FARIA BORGES DOMINGUES - CPF: 963.314.961-49 (APELADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTOS PARA PROGRESSÃO - DEMORA NA ANÁLISE - INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS RAZOÁVEIS – ILEGALIDADE -

APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os cidadãos têm direito de peticionar aos órgãos públicos e de obter resposta às suas solicitações, consoante disposição do artigo 5o, XXXIV, da Constituição da República, cuja redação estipula que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

2. Na espécie, é patente a ilegalidade na conduta do poder público ao não apreciar o requerimento formulado pelo servidor, deixando de observar não apenas os regramentos normativos específicos, mas, também, os próprios preceitos constitucionais, que asseguram a duração razoável no âmbito administrativo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança no 0045446-95.2015.8.11.0041
, manejado por
CELIANE FARIAS DA SILVA
em face de suposto ato ilegal do Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, do Superintendente de Gestão de Pessoas, do Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e do Gerente da Gerência de Cargos e Carreiras e Remuneração, concedeu a segurança, ratificando a liminar concedida, para determinar aos impetrados que concluam a análise do pedido de progressão da impetrante.

O apelante alega a ausência de prova pré-constituída nos autos, especificamente quanto à ausência de cópia integral do processo administrativo e à prova da demora na análise do pedido.

Aduz, ainda, a ausência de omissão da Administração Pública, pois o requerimento da apelada demanda análise detida e complexa, não caracterizando, portanto, demora injustificada ou desarrazoada.

Por fim, requer o provimento do apelo e a denegação da segurança (ID. 14729472 e 14729473).

Ausentes contrarrazões (ID. 14729474).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, foi pela inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 23089472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança, ratificando a liminar então concedida, para determinar que seja concluída a análise do pedido de progressão formulado pela apelada, nos autos de Protocolo no 5035/2015.

Consoante se vê dos autos originários a servidora impetrante, ora apelada, é Analista Administrativo na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo do Estado de Mato Grosso e atualmente encontra-se enquadrada na Classe “C” da carreira.

Ocorre que, com o advento da Lei no 10.052/2014, alterada pela Lei no 10.212/2014, passou a ter o direito ao enquadramento na Classe “D”, razão pela qual, em
07/01/2015
, protocolou requerimento de progressão de classe (Protocolo no 5035/2015), tendo obtido, inclusive, a conclusão pelo deferimento da progressão almejada na Manifestação Técnica de Progressão Horizontal no 056/GADSS/CGP/SESP/2015, emitida em
19.01.2015
. (ID.: 14728478 e ID.: 14728481).

Todavia, após a emissão do parecer favorável, a Administração Pública quedou-se inerte, o que motivou a impetração do
mandamus
, em 25/09/2015, no qual pugnou pela concessão de liminar para que fosse homologada a Manifestação Técnica mencionada e, no mérito, requereu a concessão da segurança para confirmar a liminar e ter assegurado o seu direito à progressão para Classe “D” (IDs.: 14728460, 14728474 e 14728475).

Processados os autos, foi proferida sentença nos seguintes termos:

“(...)“In casu” verifica-se que o pedido administrativo realizado pela Impetrante está há mais de dois meses sem apreciação/decisão, de modo que os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar ao Impetrado que concluam a analise do pedido de progressão da Impetrante, nos autos de Protocolo n. 5035/2015.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.(...)”

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, ora apelante, alega que a ordem não deve ser concedida, pois ausente prova pré-constituída nos autos, bem como a omissão da Administração Pública, visto que o requerimento da apelada demanda análise detida e complexa, não caracterizando, portanto, demora injustificada ou desarrazoada.

Não assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, dispõe que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Mais adiante, a Carta Magna tratou de elencar, ainda, dentre os princípios de observância obrigatória por parte do Poder Público (art. 37,
caput
), o da eficiência, que, por certo, não se coaduna com a morosidade por parte do apelante na análise do requerimento formulado pela servidora.

Em atenção a tais mandamentos constitucionais, a Lei Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim disciplina em seus artigos 48 e 49, in litteris:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

A mesma orientação foi reproduzida no âmbito da Administração Pública Estadual, por meio da Lei Estadual no 7.692/2002, que estabelece, em seu artigo 36, os prazos adotados para os procedimentos administrativos,
in verbis
:

Art. 36 - Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos:

I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias;

II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias.

III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias;

IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias;

V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo:

05 (cinco) dias;

VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias;

VII - para decisão final: 20 (vinte) dias;

VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual:

05 (cinco) dias.

§ 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência.

§ 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento. (grifei).

Como se vê, na esfera da Administração Pública Estadual aplica-se o prazo de 20 (vinte) dias para a decisão final do requerimento formulado pela autora, podendo esse ser prorrogados uma vez, por igual período.

Na hipótese,
em 07/01/2015
foi protocolado o Processo Administrativo no 5035/2015.
Em 19/01/2015
, foi emitida conclusão favorável à progressão na
“Manifestação Técnica de Progressão Horizontal no 056/GADSS/CGP/SESP/2015”
e, por fim,
após 08 (oito) meses
,

em 25/09/2015
, a servidora impetrou o
writ
em razão da demora na análise de seu pleito (ID. 14728460 , ID. 14728478 e

ID. 14728481).

Evidente, assim, a inércia dos impetrados em concluir o processo administrativo sobre a questão ora debatida, visto que, ultrapassados 08 (oito) meses, ainda encontra-se pendente da decisão final, configurando clara violação aos princípios constitucionais da eficiência, do devido processo legal e da razoável duração do processo no caso concreto.

Nesse sentido, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça Dr. Flávio Cezar Fachone:

“(...) mesmo que adotado o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias do art. 37 Lei Estadual no 7.692/2002 para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual, o transcurso de tempo supera os limites do razoável. Nesta senda, a demora na análise do requerimento de progressão da Apelada fere o princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público, além da duração razoável do processo, restando configurado, assim, a omissão do Poder Público, razão pela qual as alegações do Apelante não merecem prosperar.(...)
(ID 23089472)

Nessa mesma esteira segue o posicionamento da Superior Corte de Justiça:

“(...) 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5o, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.o, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. - (STJ, 1a Seção, MS no 19132/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 27/03/2017, g.) (...) V. Na forma da jurisprudência, "verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ"
(STJ, REsp 1.145.692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2010). VI. Agravo interno improvido. (STJ, 2a Turma, AgInt no AgRg no REsp no 1.392.873/AL, Rela Mina Assusete Magalhães, DJe de 01/02/2017).

Igualmente:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. 1. (...) 2. Considerando que a apelada/impetrante protocolou o seu requerimento administrativo de exoneração em 06/01/2016 e até a data de 06/05/2016 o mesmo não havia sido apreciado, configura ofensa ao seu direito líquido e certo, uma vez que a demora injustificada na conclusão do processo administrativo, configura afronta ao Princípio da Duração Razoável do Processo, previsto no art. 5.o, inciso LXXVII, da Constituição da República, bem como art. 25 da Lei Municipal 9.861/2016. 3. O controle judicial não pode substituir o ato discricionário do Poder Executivo, podendo apenas o Poder Judiciário determinar a análise do processo administrativo num prazo razoável. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”
- (TJGO, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 5107484.48.2016.8.09.0051, Rela Desa Maria das Graças Carneiro Requi, DJe de 18/04/2018).

Enfim, não obstante os critérios escolhidos pela Administração Pública para a apreciação dos pedidos administrativos que lhes são formulados, cumpre ao poder público o dever de ser eficiente, entregando uma resposta aos cidadãos dentro de um prazo hábil e razoável.

Por essa razão, tenho que merece ser mantida a sentença que acolheu o pleito formulado na exordial, uma vez que é forçoso o reconhecimento de que houve violação ao direito líquido e certo da impetrante em ter o seu requerimento analisado dentro de um prazo razoável.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020